Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA DE 30% (TRINTA POR CENTO) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20% (VINTE POR CENTO). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDIVISIBILIDADE DA TRANSAÇÃO (ART. 848 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA REFORMADA.
1. A transação é modalidade contratual típica, com regulamentação nos arts. 840 a 850 do CC, estabelecida entre os interessados em prevenirem ou solucionarem um litígio, mediante concessões mútuas, e deve incidir apenas sobre “direitos patrimoniais de caráter privado”.
2. A transação tem finalidade de prevenir a ocorrência de novas contendas. Tanto que o art. 847 dispõe ser admissível a estipulação da pena convencional, para estimular o devedor da obrigação a honrar o compromisso.
3. A transação é contrato bilateral, oneroso, comutativo e consensual. Por isso, deve-se analisar com cautela e em conjunto o teor das obrigações dispostas na transação, pois, em tese, os riscos e as concessões mútuas foram cuidadosamente ponderados pelos transigentes para estabelecer os termos da avença.
4. A cláusula penal compensatória, estabelecida em 30% (trinta por cento) do valor da execução, caso o devedor incorra em inadimplência, integra o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, observa o limite legal previsto no art. 412 do Código Civil, não sendo abusiva ou ilícita.
5. A multa deve ser analisada no contexto contratual. O devedor recebeu elevado desconto da dívida e pagamento parcelado, enquanto o credor se contentou em receber quantia maior apenas se o devedor incorrer em inadimplência.
6. Os honorários advocatícios previstos na transação têm lastro no artigo 389 do Código Civil, são contratuais, não se revelam abusivos, e não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo.
7. O contrato de transação é indivisível. É considerado nulo integralmente se qualquer uma das suas cláusulas assim for declarada (art. 848 do CC). Nessa toada, a homologação deve abranger a integralidade da transação, pois só assim é que se garante a intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a finalidade buscada pelas partes.
8. Apelo conhecido e provido.